Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. INAPLICABILIDADE DO RESP. 1.280.871 (TEMA N. 882). TAXAS DEVIDAS. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. DESNECESSIDADE. SENTENÇ A MANTIDA.
1. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, imprescindível para ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Somente deve ser realizada a citação por edital nas hipóteses excepcionais descritas no art. 256 do Código de Processo Civil, segundo o qual, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o seu endereço.
3. Para que ocorra a citação editalícia é desnecessário o esgotamento dos meios de localização da parte demandada.
4. As associações têm legitimidade para cobrar taxas instituídas em assembleia ou previstas em estatuto ou convenção para custeio das despesas comuns.
5. Os possuidores de imóveis integrantes de associação de moradores, regulares ou não, estão obrigados a contribuir para a conservação do bem comum, independentemente da utilização das áreas coletivas ou do usufruto de benfeitorias.
6. O Recurso Especial n. 1.280.871/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a tese de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, não se aplica às composses decorrentes dos parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal.
7. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.